Tribunal: TJSP
Processo: 0008871-43.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008871-43.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante JOEL MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008871-43.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0008871-43.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM UR5
Processo n. 0020568-55.2016.8.26.0041
Agravante: Joel Miranda
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40187

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Joel Miranda, contra r. decisão do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM UR5, Comarca de Presidente Prudente (fls. 72/74), que,
reconhecendo a prática de falta grave (desrespeito / desobediência),
determinou a perda de um terço dos dias remidos, bem como a interrupção
do lapso para fins de progressão.
Em preliminar, assevera a nulidade da decisão, porquanto
carecedora de fundamentação.
No mérito, busca a absolvição da falta, por insuficiência de
provas, ou sua desclassificação. Subsidiariamente, aduz que a interrupção
do lapso objetivo contraria a legalidade, porquanto ausente previsão
normativa nesse sentido. Por fim, requer o afastamento da perda dos dias
remidos, ou que se dê no mínimo de um dia.
Contraminuta (fls. 16/26).
Decisão mantida (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008871-43.2020.8.26.0996 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 85/87).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar. Não há confundir ausência
de fundamentação com concisão e objetividade. Estas, aliás, são
características louváveis da decisão judicial, inclusive nos tempos atuais em
que tanto se clama por celeridade. O Magistrado mencionou não haver vício
ou nulidade no procedimento administrativo e ainda se baseou nos
depoimentos das testemunhas. Justificou, ademais, a perda dos dias
remidos na gravidade concreta da falta cometida.
Além disso, não houve demonstração de prejuízo ao
sentenciado, sendo de rigor a aplicação do princípio “pás de nullité sans
grief”, pelo qual não existe nulidade se da preterição da forma não haja
resultado prejuízo para uma das partes.
Assim, afastada a preliminar, adentra-se ao mérito.
O
incidente
ocorrido
em
21.12.2019,
apurado
em
procedimento disciplinar regular e classificado como falta grave pela
autoridade administrativa e reconhecido como tal pelo Magistrado, decorreu
do fato de o agravante ter se recusado a cumprir à ordem de dizer seu nome
e matrícula, quando desembarcava de viatura. Solicitado, novamente, disse:
“puta que pariu que lugar em, não vou ficar nessa cadeia do caralho, porque
eu sou do crime, aqui é o primeiro comando da capital”. Foi pedido que se
acalmasse, mas, mesmo assim, continuou proferindo palavras de baixo
calão.
O agravante negou a conduta, afirmando, ainda, não fazer
parte de facção criminosa ou ter problemas com os funcionários da unidade
prisional (fl. 53).
Os agentes penitenciários narraram com segurança os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008871-43.2020.8.26.0996 -Voto no
4
confirmando o comportamento indisciplinar e desrespeitoso do sentenciado
(fls. 49/50 e 51/52).
Nunca é demais lembrar que, “como toda testemunha, o
policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei,
na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do
depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com
as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: RT 591/313
e 654/278.
Nesse ponto, “convém frisar, que os depoimentos de
agentes penitenciários, para efeito probatório, equiparam-se aos de
policiais, não podendo ser desprezados somente porque eles são
funcionários incumbidos da segurança dos presídios” (TJSP – Agravo de
Execução Penal n. 0209959-60.2013.8.26.0000, Rel. Des. Roberto
Solimene, j. 03.04.2014).
Aliás, nada há a indicar que incriminariam o agravante,
gratuitamente.
Assim, tem-se que a conduta do reeducando revela
comportamento desrespeitoso, superando a atuação inconveniente e o mero
trato sem urbanidade. Trata-se, pelo contrário, de conduta que se subsume
no artigo 39, inciso II, c.c. o artigo 50, incisos I e VI, ambos da Lei de
Execução Penal, que prevê como falta disciplinar de natureza grave a
inobservância dos deveres e regras internas da unidade, bem como o
desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.
No mais, respeitado o entendimento da defesa, o
comportamento configura falta disciplinar de natureza grave. A conduta
encontra previsão específica, conforme apontado acima. Além disso, a
lesividade do comportamento é relevante, diminuindo a estabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008871-43.2020.8.26.0996 -Voto no
5
segurança da unidade prisional, com retardamento do procedimento
realizado, sendo de rigor a repressão eficiente e proporcional. Como cediço,
é dever legal do condenado a conduta oposta aos movimentos individuais
ou coletivos de subversão à ordem ou à disciplina (art. 39, IV da LEP). Com
certeza, violou tal dever.
Em suma, evidente a participação do agravante nos fatos,
sendo inadmissível a alegação de falta de provas.
Por outro lado, a perda de um terço dos dias remidos
apresenta-se proporcional à falta cometida, revelando maior gravidade no
comportamento do sentenciado, sem compromisso com as regras internas e
o seu afastamento do processo de reeducação. A perda de apenas um dia
remido, respeitados entendimentos contrários, tornaria ínfima ou inútil a
sanção legal, em desrespeito ao seu caráter preventivo especial, resultando,
inclusive, na ineficácia do dispositivo legal.
Por fim, cometida falta disciplinar grave, a consequência é a
interrupção do lapso temporal, mas somente no que concerne à progressão
de regime, conforme bem decidiu o juízo de origem.
Os Tribunais Superiores já se pronunciaram a respeito do
tema. Definiu-se que, para efeito de benefícios (livramento condicional,
comutação ou indulto), a prática de falta grave não é marco interruptivo
objetivo, pois a norma que os disciplina tem previsão específica. De todo
modo, a questão poderá, eventualmente, interferir na análise do mérito
subjetivo, matéria do incidente respectivo. No tocante à progressão de
regime prisional, não há qualquer óbice na interpretação ora combatida,
segundo os mesmos pronunciamentos jurisdicionais e de Tribunais
estaduais, deste, inclusive.
Aliás, não se concebe que o sentenciado em regime
fechado que venha a cometer infração grave não tenha resposta estatal pela
ação disciplinar, enquanto outro, em regime intermediário ou aberto, irá,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008871-43.2020.8.26.0996 -Voto no
6
certamente, regredir, passando a descontar novo lapso a partir da
regressão. Evidentemente, a conduta infracional poderá, igualmente, ser
avaliada no quesito mérito subjetivo, isto é, de aproveitamento da
terapêutica regenerativa.
Corroborando esse entendimento, assim prevê a Súmula
534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para
a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia do
cometimento dessa infração”.
Diante
do
exposto,
afastada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator